Tribunal: TJPA
Processo: 0810908-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810908-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIA MARIA DOS REIS SARMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pela autora em ação ordinária revisional relativa a valores de conta vinculada ao PASEP.

2. A recorrente alega hipossuficiência econômica, sustentando que, embora possua rendimentos brutos mensais em torno de R$ 12.000,00, dívidas, despesas médicas e demais gastos comprometeriam integralmente essa quantia, tornando inviável o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da renda declarada da agravante e da documentação apresentada, estaria configurada a insuficiência de recursos a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade contributiva.
5. A Súmula nº 06 do TJPA confirma a relatividade dessa presunção, autorizando o indeferimento do pedido quando os documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada impossibilidade.
6. No caso concreto, os rendimentos declarados da agravante (cerca de R$ 12.000,00 mensais) não foram acompanhados de prova robusta quanto ao comprometimento efetivo dessa quantia por despesas essenciais. Certidões de negativação, alegações genéricas de endividamento e comprovante de auxílio de terceiro para pagamento de aluguel não se mostram suficientes para afastar indícios de capacidade financeira.
7. A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, exigiu complementação probatória, em consonância com a legislação processual e com precedentes desta Corte, não configurando cerceamento ao acesso à Justiça.
8. O agravo interno não trouxe novos elementos aptos a modificar a convicção formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira feita pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

2. Rendimentos mensais elevados, desacompanhados de prova documental robusta que comprove comprometimento integral por despesas essenciais, autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812172-76.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21/06/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802377-41.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
Lúcia Maria dos Reis Sarmento
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27514987, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da Ação Ordinária nº 0823323-33.2025.8.14.0301, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora.

Na ação de origem, a autora
Lúcia Maria dos Reis Sarmento,
propôs demanda de revisão de valores de conta vinculada ao PASEP, afirmando que, apesar de cadastrada no programa desde 01/05/1981, ao sacar os valores em 15/12/2017, recebeu apenas R$ 2.127,31 (dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos), o que entende ser desproporcional ao período de contribuição e rendimento esperado. Postulou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 77.004,03 (setenta e sete mil quatro reais e três centavos), a título de correções e expurgos inflacionários.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Assim, aplicar o direito sumular de forma indiscriminada e conceder os benefícios da justiça gratuita pela simples alegação da necessidade pela parte, mesmo quando se tem motivos concretos para indeferi-la, seria transformar uma presunção ‘‘juris tantum’’ em presunção ‘‘juris et de jure’’, o que não se coaduna com a essência do nosso sistema normativo, o qual busca a realização da justiça e igualdade materiais, e não o tolhimento do menos favorecido (realmente pobre no sentido da lei), que acaba sendo o maior prejudicado, dada a afluência em grande número dos que tem condições de pagar as custas judiciais, no entretanto procuram agasalhar-se na lei que propicia o benefício.

Nesse sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que a parte autora não demonstrou de forma incontroversa sua condição de miserabilidade, eis que a somatória das duas aposentadorias percebidas pela parte requerente ultrapassa R$ 12.000,00 (doze mil reais) comprovando sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias recolha as custas processuais inerentes ao feito, que inclusive podem ser parceladas, sob pena de cancelamento da distribuição."

Inicialmente, a autora foi intimada a comprovar a necessidade do benefício, tendo apresentado contracheques que apontam rendimentos mensais em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como documentação de endividamento e negativação em órgãos de proteção ao crédito, além de despesas médicas e comprovante de ajuda financeira de familiar para pagamento de aluguel.

Inconformada com a decisão,
Lúcia Maria dos Reis Sarmento
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que a decisão violou o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Sustenta que a mera alegação de hipossuficiência, especialmente quando acompanhada de declaração e documentos que atestem despesas relevantes, deve ser suficiente para concessão da benesse, conforme previsto na Súmula nº 06 do TJPA. Argumenta que, embora seus rendimentos brutos superem R$ 12.000,00 (doze mil reais), suas dívidas e despesas ordinárias comprometem integralmente essa quantia, tornando-a incapaz de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio. Enfatiza que a decisão atacada desprezou a análise qualitativa de sua condição econômica. Requereu: a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento; b) a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, I do CPC; c) a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões; d) o provimento definitivo do recurso para reforma da decisão de origem, com a concessão da justiça gratuita à recorrente.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada conforme fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

Face a essa Decisão,
Lúcia Maria dos Reis Sarmento
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando que a presunção de veracidade constante no art. 99, §3º, do CPC é relativa, e que, portanto, admite prova em contrário, argumentou, ainda que a decisão, ao declarar de ofício a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, por não haver a demonstração de indícios suficientes pela Agravante, viola função prevista pela Constituição Federal, que é auxiliar o acesso à justiça, e que desse modo foi contrária ao disposto na Súmula 6 do TJPA, a qual, reproduzindo os dizeres da Lei nº 1.060/50, enuncia que basta a simples alegação de necessidade para que a parte faça jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ressaltou que a Agravante comprovou não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais, por meio dos documentos acostados nos autos, que demonstrariam hipossuficiência (negativação junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, despesas médicas e de subsistência, ausência de liquidez, auxílio de terceiro para pagamento de aluguel), e que a decisão agravada se limitou a verificar os rendimentos da Autora, deixando de analisar suas dívidas mensais. Ao final requereu a reforma da decisão monocrática.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurgem-se a Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Instrumento por ela interposta, em que visa a concessão do benefício da justiça gratuita.

Segundo a Agravante, a mera alegação de hipossuficiência, especialmente quando acompanhada de declaração e documentos que atestem despesas relevantes, deve ser suficiente para a concessão da justiça gratuita, conforme previsto na Súmula nº 06 do TJPA. Argumenta que, embora seus rendimentos brutos superem R$ 12.000,00 (doze mil reais), suas dívidas e despesas ordinárias comprometem integralmente essa quantia, tornando-a incapaz de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio. Ressaltou que a Agravante comprovou não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais, por meio dos documentos acostados nos autos, que demonstrariam hipossuficiência (negativação junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, despesas médicas e de subsistência, ausência de liquidez, auxílio de terceiro para pagamento de aluguel).

DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À GRATUIDADE E DA PRESUNÇÃO RELATIVA

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que, em que pese o art. 98 do CPC assegurar o direito à gratuidade àquele que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e o art. 99, §3º, consagrar a presunção juris tantum da veracidade da declaração de insuficiência, trata-se de presunção relativa, apta a ser ilidida por elementos concretos constantes dos autos que permitam ao magistrado formar convicção contrária. Em outras palavras: a declaração inicial tem eficácia probatória, mas não é absoluta. Essa é a lição que inspira a prática forense e decisões dos tribunais superiores: havendo indícios ou prova em sentido contrário, o juiz pode (e deve) indeferir o benefício, desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu no caso dos autos.

Acerca do tema justiça gratuita, dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º do CPC:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, transcrevo a Súmula n° 06 deste TJ/PA, recentemente alterada, a qual dispõe:

"ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

Destarte, conclui-se que a presunção de hipossuficiência proveniente da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, de acordo com cada caso concreto.

A Constituição de República Federativa do Brasil, por sua vez, estabelece no art. 5º,
inciso LXXIV,
as normas para a concessão do benefício da
justiça
gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos, in verbis:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento adotado, colaciono jurisprudências desta corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NO PRIMEIRO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
DESPROVIDO.

Não restando demonstrada a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, entendo não estar caracterizada a hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade justiça.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812172-76.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA. AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II – As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, já que recebe um salário líquido no valor de e R$8.511,64 (oito mil quinhentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).

III – Diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802377-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

No caso em exame, da própria análise das peças acostadas emerge situação que autoriza o magistrado de primeiro grau a exigir comprovação complementar: rendimentos informados na ordem de R$ 12.000,00 mensais (conforme consta nos autos), sem quadro documental robusto que demonstre, de forma líquida e certa, que tais proventos estariam, de modo habitual e comprovado, inteiramente comprometidos por despesas essenciais e inexorável falta de liquidez.

A juntada de extratos, contratos, recibos de despesas mensais discriminadas e comprovantes de parcelas vincendas é o meio adequado para demonstrar que uma pessoa com renda declarada nessa ordem de grandeza não dispõe de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência.

DA ADEQUADA ATUAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR E DA SUFICÊNCIA PROBATÓRIA

A simples juntada de certidão de negativação (Serasa) ou alegações genéricas sobre endividamento e despesas correntes, sem quantificação documental que permita confrontar entradas e saídas, não têm força probatória automática para compelir a concessão do benefício quando contrapostas a elementos que suscitem dúvida razoável sobre a insuficiência alegada. A decisão agravada, ao exigir complementação probatória, exerceu juízo de convencimento baseado em elementos concretos. Não se trata de cerceamento do acesso à Justiça, mas de aplicação do comando legal que confere eficácia limitada à declaração de insuficiência, quando existirem elementos indiciários em sentido contrário.

DA JURISPRUDÊNCIA INDICADA PELA AGRAVANTE - DISTINÇÃO FÁTICA

A agravante invoca precedentes que reconhecem a presunção favorável e eventualmente deferiram o benefício diante de mera declaração. Tal orientação não é absoluta nem uniforme: muitos precedentes que confirmam a concessão o fazem diante de quadro probatório ou fático diverso (renda declarada ínfima, ausência de provas de capacidade financeira, circunstâncias pessoais comprovadas). Onde a prova documental aponta para renda elevada ou ausência de demonstração cabal de comprometimento da renda, os tribunais têm admitido o indeferimento. Assim, eventual precedente citado pela agravante não é paradigmático aqui, pois diverge na situação fática, e o agravo interno não é via para reavaliar esses elementos.

DO VEDADO REEXAME DE FATOS E PROVAS

A pretensão recursal, na prática, busca que o Tribunal substitua a convicção motivada do juízo singular por novo juízo de probabilidade. Isso afronta o limite imposto à impugnação de matéria fática em recurso e, em especial, em sede de agravo interno. À vista dos documentos constantes dos autos e da fundamentação esposada na decisão agravada, inexiste erro de direito ou flagrante dissídio justificando a retratação monocrática.

PROVIDÊNCIA ALTERNATIVA CABÍVEL À AGRAVANTE

Se a recorrente dispõe de elementos probatórios mais robustos (extratos bancários, demonstrativos de parcelas mensais, contratos de empréstimo com amortizações mensais, recibos de despesas médicas e medicamentos de alto custo, declaração de incapacidade de honrar despesas, etc.), a via adequada é a juntada desses documentos nos autos originários e/ou o manejo de pedido novo fundamentado, para que o juízo singular reavalie a matéria à luz de prova completa. O agravo interno, porém, não é a via para suprir lacunas probatórias já existentes. Ressalte-se que a parte agravante permanece livre para juntar, nos autos de origem, documentação suplementar apta a demonstrar hipossuficiência, caso exista, para novo exame pelo juízo singular.

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo a agravante invocado argumentos novos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025